Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701676-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: VITORIA NATACHA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, LS&amp;M Assessoria Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora via Sisbajud, bem como de acesso às faturas de cartões de crédito da devedora. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2022 e que a agravada nunca efetuou qualquer pagamento à agravante. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede a antecipação da tutela, a fim de determinar consulta de bens pelo sistema Sisbajud (teimosinha) por trinta (30) dias, bem como cópia das últimas três (03) faturas do cartão de crédito da agravada. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à parte exequente, ora agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. Como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No caso em tela, verifica-se que as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud foram realizadas em 02/05/2022 (ID no 123275459, dos autos de origem). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há quase dois anos ano, período no qual a situação econômica da parte agravada pode ter sofrido alterações. Além do mais, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, quanto ao pedido de acesso às faturas de cartão de crédito da agravada, não se verifica, a princípio, qualquer utilidade prática para fins de satisfação da execução. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .